Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de “TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE” formulado por sIMONE MARQUES FERREIRA BRITO, em face à sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na “ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c exibição de documentos” ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE. Na origem, a requerente afirmou ter participado do concurso para o provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal; foi eliminada na fase discursiva, mas obteve provimento judicial que lhe garantiu participar das demais etapas do concurso, inclusive do curso de formação, quando foi eliminada em razão de não ter apresentado os exames médicos (quarta fase do certame). Quanto ao mérito da demanda, a autora formulou os seguintes pedidos (ID. 46114126 – pág. 35): “f) ordenar ao 2o Requerido a exibição de documentos, quais sejam, i) dossiê ou prontuário da 4a fase; ii) lista de presença na junta médica dia 15/11/2015; iii) parecer da junta médica apontando qual exame foi, ou não, entregue e em que datas, esclarecendo se houve a entrega posterior; iv) a conclusão prognóstica da junta médica de cada exame entregue e apreciado; v) a informação de qual exame complementar foi exigido da candidata; vi) cópia do recurso formulado pela candidata nessa fase; vii) decisão do recurso interposto; g) declarar a nulidade do ato administrativo que considerou a Autora inapta na 4a fase da 1a etapa do concurso de Delegado; h) subsidiariamente, declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu a Autora do certame, do ano de 2022; i) retomar imediatamente a nomeação ao cargo público de Delegado, independentemente da fase de cumprimento de sentença”. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. A autora foi condenada, ainda, por litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios (ID. 46114139). A sentença foi complementada por decisão que negou provimento aos embargos de declaração por ela opostos (ID. 46114141). Em sua petição, a autora reiterou a tese defendida em embargos de declaração, quanto à nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo; cerceamento de defesa em razão de supressão de decisão saneadora do feito (preclusão pro judicato); e indeferimento de produção de prova pericial. Sustentou também a inocorrência de prescrição para impugnar sua eliminação do concurso, e, por fim, a existência de fato novo, consistente em decisão judicial proferida em outra ação, na qual lhe foi assegurada participação nas demais etapas do concurso público. Ao final, pugnou pela “concessão de tutela antecipada antecedente para anular a v. sentença embargada e redistribuir o feito a uma das varas do Juizado Especial da Fazenda Pública. Caso não acolhido, requer a Vossa Excelência a antecipação dos efeitos práticos da tutela definitiva pretendida para anular o ato decisório e reabrir a instrução processual”. É o relatório. Decido. Primeiramente, é preciso esclarecer que a pretensão não compreende a concessão de efeito suspensivo à eventual e futura apelação a ser interposta, cujo procedimento é previsto no artigo 1.012, §3o do Código de Processo Civil. Isso por dois motivos: primeiro, o efeito suspensivo no caso ocorre ope legis, uma vez que a hipótese sub judice não se enquadra nas exceções dos incisos I a VI do §1o do art. 1.012 do Código de Processo Civil. Segundo, a pretensão é de concessão de liminar com efeito ativo, ou seja, galgar a antecipação da tutela que se pretende ver acolhida em juízo, mas rechaçada pelo juízo de origem. Ocorre que, a forma com que foi postulada a pretensão, revela erro in procedendo. Isso porque o pedido foi realizado como se pretendesse a mera concessão de efeito suspensivo, hipótese em que a lei adjetiva permite sua formulação em mera petição avulsa dirigida ao juízo ad quem e enquanto se processa a apelação no primeiro grau. Conclusão, a petição não preenche os requisitos de admissibilidade, porque foi apresentada na fase processual inserida “entre a interposição da apelação e sua distribuição”, quando o que se pretende, na verdade, é a obtenção de uma “TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE” (sic). Se a postulante busca uma antecipação de tutela recursal, o procedimento é aquele previsto nos artigos 299 e 932, II, do CPC, no qual incumbe ao Relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal” (grifos nossos). Da literalidade da norma processual – e também de sua interpretação sistemática – tem-se que o pleito de urgência para antecipar uma tutela na fase ulterior à prolação de sentença e antes do julgamento de mérito do recurso, deve ser formulado na própria peça recursal e não em petição autônoma, como ocorre nas hipóteses de pedido de suspensão de eficácia de sentença. Deveras, a petição cujo escopo consiste em sobrestar os efeitos da sentença antes da interposição recursal possui procedimento próprio, conforme dispõe o art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC, verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” (grifos incluídos). In casu, não se trata de pedido de suspensão de eficácia do decisum a quo e, ainda que cabível, constata-se que o intento desta petição é o de cassar a sentença por suposto erro in procedendo, o que revela sua inadequação, pois tal questão constitui o objeto da apelação e não da pretensa “TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE”. Por fim, consigne-se que tutela antecipada em caráter antecedente é cabível na fase inicial da demanda, conforme se extrai da norma procedimento prevista no art. 303 e seguintes do CPC, e jamais na faze de recurso, quando ela será sempre incidental, ou seja, no curso do processo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a petição apresentada pela autora. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12